Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO, DE POUCA IDADE E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANIFESTAÇÃO DO MP PELA LIBERDADE VIGIADA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Mesmo com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, não há óbice à conversão, de ofício, da prisão preventiva em prisão em flagrante pelo Juiz que irá receber o auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 310, II, que continua válido, devendo o Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. No caso, o fato de o paciente ter sido preso em flagrante pelo roubo majorado, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato em tese praticado, a pouca idade, do paciente (18 anos e alguns meses), o fato de ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, somados às demais circunstâncias, autorizam a sua liberdade provisória.
3. Concedida a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 21h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; e (e) proibição de frequentar bares, boates, distribuidoras de bebidas e similares, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
4.ORDEM CONCEDIDA para converter a prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, com o monitoramento eletrônico.